Tribunal: TJDFT
Processo: 0731236-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0731236-83.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO GOLDEN FLAT TAGUATINGA AGRAVADO: EDMILSON MACHADO DE AGUIAR DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Condomínio do Edifício Golden Flat Taguatinga contra a decisão interlocutória proferida nos autos de ação de execução de título extrajudicial que indeferiu o requerimento de consulta ao Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud), Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) e Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) para obter informações sobre as empresas cujas cotas sociais pretende penhorar, bem como o requerimento de penhora das cotas e determinou a sua intimação para juntar documentos específicos no prazo de quinze (15) dias (id 242207767 dos autos originários). O ofício de id 75248429 noticia a prolação de sentença nos autos originários. Intime-se o agravante para manifestar-se sobre eventual perda de objeto do agravo de instrumento em razão da sentença proferida nos autos originários. Prazo de cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator